Tribunal: CARF
Processo: 11128.723009/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723009/2013-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.228 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
BRAZSHIPPING MARITIMA LTDA

Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
ADUANA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a prescrição intercorrente nos processos administrativos fiscais de
natureza tributária e aduaneira. Incidência da Súmula CARF no 11.
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. REJEITADA.
A decisão motivada e que atende aos requisitos legais (Art. 31 do Decreto no
70.235/72; Arts. 2o e 50, Lei no 9.784/99), deve ser mantida.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO. SÚMULA
CARF No 185.
Sumulada pelo CARF a responsabilidade do agente marítimo no cumprimento
das obrigações instrumentais, mantem-se a empresa Recorrente no polo
passivo da autuação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF
No 126.
Inaplicável o instituto da denúncia espontânea nos processos administrativos
fiscais por incidência da Súmula CARF no 126

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Jose Adão
Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio
Marinho Nunes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723009/2013-03
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.228 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723009/2013-03

Relatório
Por economia processual adoto o relatório da DRJ/SPO:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
 A Agência Marítima é ilegítima para constar no presente Auto de Infração por apenas
representar o transportador;
 A não atualização da escala das embarcações não é punível com a multa do DL no
37/66, art.107, IV, alínea "e";
 Esta acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
Ato contínuo, por unanimidade de votos, a 17a Turma da DRJ/SPO decidiu pela
manutenção da penalidade restando a decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
Nas operações de exportação, o transportador/agente de navegação deverá registrar, no
Siscomex, os dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos documentos
por ele emitidos, no prazo de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque.
Devidamente intimada e buscando cancelar a penalidade mantida pelo Juízo de
Primeiro Grau, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, defendendo: (i) a ocorrência de
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.228 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723009/2013-03

prescrição intercorrente; (ii) a nulidade do Acórdão Recorrido; (iii) a sua ilegitimidade passiva;
e, (iv) a aplicação da denúncia espontânea.
É o breve relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

Do Conhecimento.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos legais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Dos Fatos e Do Direito.
Sem delongas, foi lançada contra a Recorrente a multa disposta na alínea ‘e’,
inciso IV, do Art. 107 do Decreto-Lei no 37/661, visto que prestado a destempo no Sistema
Siscomex Exportação a data de embarque atinente as viagens ocorridas nos anos de 2008 e 2009.
Restaram consignadas como razões para manutenção da penalidade pela 17a
Turma da DRJ/SPO sinteticamente: (i) inocorrência de irregularidades no auto de infração; (ii)
ser a Recorrente parte legítima para figurar no polo passivo da autuação, na qualidade de
transportadora; e, (iii) impossibilidade de se reconhecer a denúncia espontânea.
Neste momento processual, a Recorrente se insurge contra a Decisão Recorrida
tomando como premissas (i) a ocorrência de prescrição intercorrente; (ii) a nulidade do acórdão
recorrido; (iii) a sua ilegitimidade passiva; e, (iv) a aplicação da denúncia espontânea.
Passo a decidir.

(i)
Prescrição Intercorrente.

1 Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (Vide)
[omissis]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (Vide)
[omissis]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.228 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723009/2013-03

No que tange a prescrição intercorrente provocada pela Recorrente, não há o que
ser admitido, porque inaplicável aos Processos Administrativos Fiscais, consoante disposto na
Súmula CARF no 11, com efeito vinculante aos Julgadores deste Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (art. 62 do RICARF), in verbis:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Embora os precedentes que dão suporte ao sumulado abordem matéria tributária
como bem pontuado pela Recorrente, ao contrário do que afirma, o seu texto não se afasta aos
casos que versem sobre Direito Aduaneiro, segundo o Decreto-Lei no 37/66:
Art.118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base a
representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro ou Guarda
Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do regulamento.
Da leitura, não há dúvidas de que o Processo Administrativo Fiscal (Decreto no
70.235/72), é aplicável a matéria “aduaneira”.
Logo, rejeito o pleito.

(ii)
Da Decisão Recorrida. Preliminar de Nulidade.
Em sua defesa prévia aduziu à Recorrente, resumidamente:
Ocorre que, pela análise dos fundamentos do acórdão, verifica se facilmente que
faltam-lhe, no mínimo, congruência, eis que tanto o relatório quanto o voto relatam
fatos totalmente alheios a presente demanda, senão vejamos.
No voto (fls. 65), o relator rejeita preliminar de nulidade do lançamento, assim
registrando:
(...)
Entretanto, pela simples análise da impugnação de fls. 24/36, verifica-se facilmente que
essa questão não foi matéria de defesa arguida pela recorrente, muito menos fez a
recorrente “diversas considerações a respeito das falhas do presente Auto de Infração”.
Mais adiante, rejeita também o voto alegações de inconstitucionalidade jamais efetuadas
pela recorrente (fls. 70/71):
(...)
Ou seja, O VOTO NÃO GUARDA QUALQUER RELAÇÃO COM A CAUSA!!
Desta forma, verifica-se que nem o auto de infração, nem muito menos a defesa da
recorrente foram de fato analisados pelo acórdão que, ao que tudo indica, faz referência
à processo administrativo diverso, eis que os seus fundamentos baseiam-se em fatos
totalmente alheios ao caso em roga.
Examinados os autos, assim decidiu o juízo de piso:
DA NULIDADE
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.228 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723009/2013-03

A interessada faz diversas considerações a respeito das falhas do presente Auto de
Infração, as quais o tornam nulo.
No presente Auto de Infração está contida toda a fundamentação legal, a qual respalda a
penalidade ora aplicada bem como toda a descrição dos fatos pertinentes, conforme
descrito no presente Relatório.
Como já exposto, a interessada informou a destempo os dados das cargas sob sua
responsabilidade com prejuízo ao controle aduaneiro
(...)
DO MÉRITO
A fiscalização imputou à impugnante a multa prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37/66:
[omissis]
No caso concreto, a autuada é parte legítima para figurar no pólo passivo da autuação,
tendo em vista que, na qualidade de transportadora, é a responsável pela prestação de
informações prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
A aplicação da multa possui caráter objetivo, ou seja, o descumprimento de prazo
(independente se de horas, minutos ou dias) para a prestação de informações enseja a
sua exigência. A individualização da pena é obedecida pelo fato de se exigir a exação do
agente causador da infração.
Portanto, a conduta omissiva da interessada materializou claramente a hipótese
infracional punida com a pena de multa (art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/66).
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aduz a impugnante que a multa estaria excluída pela denúncia espontânea, conforme
previsto no art. 138 do CTN, já que a interessada não se encontrava sob procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a matéria.
(...)
Além da inexistência da denúncia, é de se atentar também para o fato de que a aplicação
da multa decorre do simples atraso na prestação de informações previstas na legislação.
Considerar a multa excluída pelo disposto no art.138 do CTN, seria o mesmo que dizer
que o citado diploma legal a teria proscrito, pois seria essa inexigível em qualquer
situação, já que a exigível depois de instaurado o procedimento fiscal é a oriunda de
lançamento de ofício, tornando, inclusive, sem efeito a penalidade prevista na legislação
aduaneira, que prevê a sua aplicação.
No que tange a aplicar a penalidade, é importante tratar da inovação ao dispositivo
normativo em vigor, materializada no art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, que
incorporou ao instituto da denúncia espontânea, já bastante sedimentado nos pretórios, a
multa de cunho administrativo.
(...)
Pelo dispositivo legal citado a formalização da entrada do veículo procedente do
exterior EXCLUI a denúncia espontânea para infração imputável ao transportador,
aplicável, ao presente caso.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.228 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723009/2013-03

A denúncia espontânea da infração, portanto, no caso de descumprimento de obrigações
acessórias não possui o condão de afastar a responsabilidade atribuída ao respectivo
sujeito passivo, sendo cabível a aplicação de penalidade, inclusive de multas.
(...)
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADES
PREVISTAS
NA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Quanto à aplicação de penalidades por infração à legislação tributária, esta independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e da extensão dos
efeitos do ato, conforme art.673 do Regulamento Aduaneiro:
“Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, §
2o).”
Portanto, o dispositivo legal citado constitui-se de regramento específico dando a
prerrogativa à autoridade fiscal de imputar penalidades independente da intenção do
agente causador da infração.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Com referência às argüições de violação aos princípios constitucionais e ilegalidade,
tais aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário, cabendo ao Poder Executivo, e
bem assim a todos os seus agentes, o estrito cumprimento dos atos legais regularmente
editados.
(...)
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas inquinadas de
inconstitucionais pelo impugnante continuam válidas, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-las e nem declarar sua inconstitucionalidade, sob
pena de violar o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia,
na segunda.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir acerca
da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma atividade vinculada.
As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária não
podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da sua
competência legal, conforme orientação contida no Parecer Normativo CST no
329/1970, que assim está ementado:
[omissis]
DOS EFEITOS DAS JURISPRUDÊNCIAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS
Em relação às decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de Contribuintes e
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, inseridas pela impugnante no contexto de
sua defesa, cumpre ressaltar que são improfícuas as jurisprudências administrativas ora
apresentadas, tendo em conta a ausência de base legal que atribua aos acórdãos,
proferidos pelos órgãos de julgamento, a devida eficácia normativa, não se constituindo
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.228 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723009/2013-03

em normas complementares do Direito Tributário, nos termos do art. 100, inciso II, do
CTN.
(..)
A impugnação da Recorrente está firmada nos seguintes argumentos:
- PRELIMINARMENTE - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA
MARÍTIMA –
(...)
A jurisprudência dos Tribunais de Justiça de nosso País, consagra a tese de que a
agência marítima é mandatária mercantil do armador ou empresa de transporte,
praticando os atos em nome desta, em seu nome e a sua ordem e a doutrina e a
jurisprudência se extratizam em decorrência do que dispõe o artigo 653 do Código Civil
Brasileiro, assumindo as obrigações dispostas no artigos 667 "usque" 674.
E de outra forma não poderia ser. A agência marítima não pode ser responsabilizada
pelo registro de informações que dependem de documentos emitidos pelo próprio
transportador, conforme é o caso das DDE's.
A própria norma em referência atribui tal obrigação ao transportador, e não ao agente
marítimo, de forma que eventual multa aplicada pelo seu não atendimento somente pode
recair sobre o transportador, e não sobre terceiro, sobre quem a norma não imputa
qualquer responsabilidade.
Ademais, além de inexistir no auto qualquer prova de aue a autuada atuou naquela
escala da embarcação GERMANIA em Santos, demonstrado restou que inexiste
qualquer norma legal que sujeite o agente marítimo, em nome próprio, ao pagamento de
multa por descumprimento de obrigação acessória, ao contrário do que busca o auto de
infração guerreado.
(...)
Ressalte-se, ainda, que as informações prestadas pela agência são solicitadas pelo
transportador/exportador, e no caso em apreço, não foi diferente, valendo destacar que
esta agência registrou a DDE assim que obteve informação dos exportadores.
Em análise, portanto, do que dispõe a autuação ora imposta à autuada, se observa, sem
dúvidas, que além de se pretender impor responsabilidade inerente ao transportador,
inexiste previsão legal de imposição de multa à agência marítima por eventual atraso na
prestação de informação, não merecendo prosperar, assim, o auto de infração lavrado
contra essa Agência de Navegação.
- DA INSUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO — DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA –
Ultrapassada a questão acima, o que piamente não se espera, verifica-se que, de toda
sorte, insubsistente é o auto de infração.
Isto porque, quando da lavratura do AI, os dados de embarque da DDE já estavam
devidamente registrados/informados no Siscomex.
Sendo assim, não há como atribuir qualquer responsabilidade, diante da regra esculpida
no artigo 138 do Código Tributário Nacional.
(...)
Fazendo leitura e confronto dos motivos expostos nas citadas peças, com a devida
venia, apesar de o juízo a quo extrapolar nos argumentos, não vejo mácula na Decisão Recorrida.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.228 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723009/2013-03

Vejam que os fundamentos de ilegitimidade e denúncia pela Recorrente foram
examinados. Ademais a decisão encontra-se motivada, portanto, os requisitos legais de validade
foram atendidos pelo Julgador (Art. 31 do Decreto no 70.235/72; Arts. 2o e 50, Lei no 9.784/99).
Assim, não vejo razão para declarar nulidade do decisum.

(iii)
Ilegitimidade Passiva.
Em síntese, no tópico a Recorrente afirma ser agente marítimo, não podendo ser
confundida com a figura do agente de carga, este sim, sujeito a penalidade do Artigo 107, IV, “e”
do DL 37/66. Também assenta a falta de previsão legal para direcionar a sanção aos agentes
marítimos.
Recentemente, este Egrégio Conselho de Recursos já assentou a matéria por meio
da Súmula no 185, que dispõe:
Súmula CARF no 185.
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-
Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021). Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-
006.101, 3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e
3401-002.379.
Então, embora eu tenha posicionamento símile ao da Recorrente, já que o Art. 37,
§ 1o da IN RFB no 28/19942 indica expressamente ser o transportador responsável pelas
informações no Siscomex, a divergir da IN RFB no 800/2007 (são responsáveis transportador,
agente de carga e operador portuário), por estar regimentalmente submetida ao enunciado
sumular (Art. 62 do RICARF), que o adoto.

(iv)
Denúncia Espontânea.
A partir dos artigos 138 do CTN3 e § 2o, artigo 102 do DL 37/664, a Recorrente
veicula a aplicação do instituto da denúncia espontânea com fins de excluir penalidade
administrativa ou tributária.

2 § 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via rodoviária, ferroviária, fluvial ou
lacustre, o registro de dados do embarque, no Siscomex, será de responsabilidade do transportador, ou do exportador
para as vias rodoviária, fluvial ou lacustre. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1742, de 22 de
setembro de 2017)
3 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
4 Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do imposto e dos
acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade.
[omissis]
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.228 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723009/2013-03

Discutível tal benesse, entretanto no que diz respeito as obrigações instrumentais
no âmbito administrativo, inaplicável, já que o tema encontra-se sumulado por este Egrégio
Conselho de Recursos:
Súmula CARF no 126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
De imediato efeito e vinculante a todos os seus Conselheiros (Art. 62 do
RICARF5), deve a solicitação ser improvida.

Conclusão.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou administrativa, com exceção
das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento. (Redação dada pela Lei no
12.350, de 2010)
5 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Fl. 133
DF CARF MF
Original